Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706894-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: E M DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E DA EXISTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 1.1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. 2.1. Considerando a peculiaridade do caso concreto, somado ao fato de que a parte executada se encontra representada pela Curadoria Especial, não se mostra compatível com os princípios da cooperação e da celeridade processual determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando já de antemão se sabe que o fundamento apresentado não se mostra viável para a comprovação do abuso da personalidade jurídica. 3. O redirecionamento da execução aos sócios não se dá de forma automática, mas decorre da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios após a dissolução da pessoa jurídica, circunstâncias que não ocorreram no caso em análise. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis, e 81-A da Lei 9.430/1996, sustentando, em síntese, o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos de declaração. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 61330521). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 133 a 137, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o e 32, todos da Lei dos Registros Mercantis, e 81-A da Lei 9.430/1996. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 61330521). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005